Tribunal: TJMT
Processo: 1013939-76.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013939-76.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KALINE SOUZA DOURADO - CPF: 021.023.331-16 (ADVOGADO), KALINE SOUZA DOURADO - CPF: 021.023.331-16 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 1013939-76.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: KALINE SOUZA DOURADO

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. DESCLASSIFICAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA DEFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança individual impetrado contra ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, que a desclassificou das vagas reservadas a pessoas com deficiência, ao fundamento de não se enquadrar nessa condição, sem apresentar justificativa técnica fundamentada, apesar de laudos médicos e exames comprovando surdez unilateral irreversível. Requereu a manutenção de seu nome na lista de aprovados como pessoa com deficiência ou, alternativamente, a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exclusão da impetrante da lista de pessoas com deficiência no certame, sem justificativa técnica idônea e à revelia de documentação médica válida, configura violação a direito líquido e certo, especialmente à luz da Lei Federal nº 14.768/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Edital do concurso reconhece como deficiência auditiva aquela caracterizada na Lei nº 14.768/2023, que inclui a surdez unilateral com média aritmética igual ou superior a 41 dB nas frequências especificadas.

4.

Os laudos médicos acostados aos autos comprovam que a impetrante apresenta disacusia neurossensorial profunda na orelha direita, irreversível e superior ao limite legal exigido, enquadrando-se, portanto, no conceito legal de pessoa com deficiência auditiva.

5.

A banca examinadora não apresentou motivação técnica para a desqualificação da impetrante, tampouco respeitou a exigência editalícia de realização da perícia por junta médica oficial, o que compromete a legalidade do ato administrativo.

6.

A própria Junta Médica Oficial do Tribunal, em nova perícia determinada por decisão liminar, reconheceu a condição de deficiência auditiva da impetrante, reforçando a ilegalidade da exclusão anterior.

7.

A exclusão imotivada da impetrante violou os princípios da legalidade, da motivação dos atos administrativos e da proteção da confiança legítima, conforme previsto no art. 37 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A surdez unilateral com média aritmética superior a 41 dB nas frequências legais caracteriza deficiência auditiva nos termos da Lei nº 14.768/2023.

2.

A exclusão de candidata da condição de pessoa com deficiência em concurso público exige fundamentação técnica idônea e observância estrita ao edital.

3.

A ausência de motivação e a realização de perícia médica por apenas um profissional, em desconformidade com o edital, tornam o ato administrativo ilegal e passível de correção por via judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 14.768/2023, art. 1º, §1º.

R E L A T Ó R I O

N

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 1013939-76.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: KALINE SOUZA DOURADO

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

Relatório

Cuida-se de Mandado de Segurança individual cumulado com pedido de tutela de urgência impetrado na forma do art. 5º, LXIX, da CF, c/c Lei n. 12.016/2009, por
KALINE SOUZA DOURADO SILVA
, brasileira, qualificada, advogada (OAB/MT 20.541-O), contra ato reputado ofensivo a direito líquido e certo da impetrante, praticado pelo
Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva
,
que,
na condição de
Presidente Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, inaugurada a partir do Edital TJMT/PRES n. 74, de 26 de setembro de 2024,
recusou

a impetrante na condição de candidatos que se declararam pessoa com deficiência
, a qual constou no Anexo II a sua não qualificação como pessoa como deficiência (Docs. 8 e 9), sem qualquer justificativa fundamentada que descaracterizasse a condição de pessoa com deficiência, em flagrante contrariedade às publicações anteriores que confirmavam sua condição de pessoa com deficiência.

Sustenta que a recusa se revela contraditória, pois
“...injustificada e ilegal, visto que a Impetrante seguiu todas as diretrizes do edital e foi classificada nas cotas para pessoa com deficiência, além do que sua deficiência é inquestionável, irreversível e constante em diversos exames realizados desde criança.”
(pag. 4-PDF).

Registrou, ainda, que apesar do item 2.2 do Edital n.18/2025 mencionar que a perícia médica seria realizada por Junta Médica Oficial e pela Equipe Multidisciplinar de Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a impetrante foi chamada para apresentar a documentação na Mesa 1 com apenas 1(um) médico, que reteve o laudo médico original bem como o exame de audiometria.

Em razão disso, evidente erro na avaliação da condição de deficiência da Impetrante, tendo em vista que o laudo médico oficial apresentado atesta a deficiência auditiva, permanente e irreversível, o que caracteriza a condição de pessoa com deficiência nos termos da legislação vigente, qual sejam a Lei Federal nº 14.768/2023, constante inclusive no item 6.1 do Edital. Além do que foi apresentado no ato da perícia diversos laudos e exames anteriores que comprovam a limitação relevante e a condição irreversível.

Descreve que a Lei nº 14.768/2023 reconhece a surdez unilateral como deficiência auditiva e estabelece valor referencial da limitação auditiva. Conforme constata-se no laudo médico juntado à presente ação, comprova-se que a limitação auditiva da Impetrante tem média aritmética bem acima do valor de referência constante no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 14.768/2023, sendo portanto, inconteste sua condição.

Assinala que interpôs recurso administrativo, contudo, conforme nota-se na Página de Acompanhamento do concurso, foi divulgado o Edital TJMT DGP nº 26 de 28 de abril de 2025 (Doc. 12), tornando público o Resultado Definitivo da Perícia Médica, sendo mantido o resultado preliminar de desclassificação da Impetrante sem quaisquer fundamentos contra os argumentos apresentados no recurso administrativo.

Assim, sustenta que a ausência de justificativa plausível para a não qualificação da Impetrante viola os princípios da legalidade, publicidade, moralidade e igualdade, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Postula, assim, a concessão de provimento jurisdicional
inaudita altera pars
, para que o impetrado
inclua o nome da Impetrante na lista dos qualificados na perícia médica como pessoa com deficiência
(Aptos), visto que restou comprovada a falha na prestação do serviço no dia 23/03/2025.

Alternativamente, que seja determinado que a Comissão Examinadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça e Fundação Getulio Vargas
sejam compelidos a realizar nova perícia médica
da Impetrante em nova data para comprovação da condição de pessoa com deficiência, uma vez que está amparada pela legislação e esteve presente em todas as listas preliminares e definitivas e possui todas as provas de sua condição.

Instrui a inicial com a documentação anexa aos ids. 284073855 a 284073870.

A certidão no id. 284342870 assenta que não há processos capazes de gerar prevenção de julgador na causa primitiva.

A certidão no id. 284342872 assinala que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe de prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi deferida
concedendo a antecipação da tutela pretendida e determinando a realização de nova perícia médica para comprovar a condição da Impetrante (ID 285654855).

Intimada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações
(ID 289943880).

A Procuradoria- Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS, é pela
CONCESSÃO da segurança
pleiteada pela Impetrante, com os respectivos efeitos jurídicos, em ratificação à r. decisão interlocutória judicial proferida em sede de cognição sumária, nos termos do preconizado pelo inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço inclusão do feito em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025